Tribunal: TJBA
Processo: 0700024-71.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700024-71.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FERNANDO CARDOSO BARBOSA Advogado(s): ERICO LEONAM DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, REFORÇADA, INCLUSIVE, POR OUTROS DEPOIMENTOS. GRAVIDADE DO DELITO. FUNDADO TEMOR BEM CARACTERIZADO E EXTRAÍDO DO CONTEXTO DO MATERIAL PROBATÓRIO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 147 e 150, § 1º, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), no contexto da Lei Maria da Penha. Fatos relacionados à ameaça e à invasão de domicílio da vítima, sua ex-companheira, configurando violência doméstica e familiar. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e violação de domicílio; e (ii) saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para ensejar a condenação. III. Razões de decidir A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pela palavra da vítima, corroborada por boletim de ocorrência, auto de exibição e apresentação e relatório de investigação criminal. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, notadamente quando em consonância com os demais elementos de prova dos autos, como ocorrido no caso concreto. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando a idoneidade e seriedade da promessa de mal injusto e grave para sua consumação, independentemente da efetiva concretização do mal anunciado. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIME Nº 0700024-71.2021.8.05.0022, em que são partes, como Apelante FERNANDO CARDOSO BARBOSA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM, os senhores Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença condenatória, em todos os seus termos, nos moldes do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator